Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722454-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECUSAL. IMPOSSOBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA CONVENCIONAIS. ARTIGO 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelada a pagar despesas condominiais atrasadas, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, bem como julgou improcedente pedido de cobrança de multas aplicadas pelo condomínio. 2. Inviável a análise de documentos novos juntados em fase recursal cujo conhecimento e acesso já estava disponível à parte antes mesmo do ajuizamento da demanda. 3. Não demonstrada a devida aplicação de multa, com comprovante de recebimento de notificação pelo preposto da parte, não se pode impor o pagamento de referida penalidade. 4. Nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil, os juros de mora devidos pelo condômino inadimplente serão aqueles convencionados, apenas se aplicando 1% (um por cento) ao mês em caso de falta de previsão. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de ter havido negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015